Tribunal: STF
Processo: RE 1258002
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SECRETARIA DE ESTADO. NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO. FUNÇÕES CORRIQUEIRAS E ORDINÁRIAS NÃO COMPATIVEIS COM CHEFIA, DIRETORIA E ASSESSORAMENTO. EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. O provimento de cargos em comissão com atribuições de mero expediente fere o princípio do concurso público, que não pode ser burlado pelo preenchimento de cargos em comissão para o exercício de funções que não pressuponham o vínculo de confiança que fundamenta o regime de livre nomeação e exoneração (art.37, inc.V, da Constituição Federal).
    2. Recurso conhecido e provido”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 97 da CF/88. 
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem se alinha com a jurisprudência do STF. Nessa linha, veja-se o seguinte precedente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO PARA EXERCER ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE MERO EXPEDIENTE. EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E V, DA LEI MAIOR. LEI Nº 8.112/1990 E LEI DISTRITAL Nº 191/1990. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.01.2013.
    1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido”. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator